Tribunal: TJDFT
Processo: 0708678-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0708678-59.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO FERREIRA DA SILVA, ZENAIDE DE SOUZA CHAVES DA SILVA AGRAVADO: SABRINA SOARES BESERRA DECISÃO O agravante pretende a modificação da decisão judicial que determinou a penhora de 30% por cento de sua renda salarial. O fundamento da decisão judicial impugnada encontra guarida na doutrina e jurisprudência pátria, faltando ao agravante, portanto, a plausibilidade do direito invocado. Atualmente a impenhorabildade é relativa e não absoluta. Certo é que por imperativo constitucional a dignidade da pessoa deve ser garantida. considerando assim deverá sempre se preservar o mínimo existêncial, ou seja, a sobrevivência alimentar do devedor, o que certamente foi resguardado pela liberação de 70% de seu vencimentos. INDEFIRO A LIMINAR PRETENDIDA, intime-se. Brasília/DF, 3 de maio de 2021. João Luís Fischer Dias Juiz de Direito